Tribunal: TJDFT
Processo: 0749915-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0749915-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALAOR DENICOLI MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO FONTINELE, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O objeto do presente recurso está suspenso em decorrência da decisão proferida no IRDR 19 do TJDFT (0748807-43.2020.8.07.0000) Ante o exposto, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito